Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-21.2021.8.11.0050
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002735-21.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAIO SOUZA SILVA - CPF: 013.690.141-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DOS ÁUDIOS OBTIDOS NO CELULAR DO RÉU – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – MUNIÇÃO ENCONTRADA EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA DE DROGAS – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA –

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal quando baseada em juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de drogas e realizava a venda do produto em uma boate, notadamente diante da existência de prévias informações do seu envolvimento com a traficância de entorpecentes.

Inviável a declaração da nulidade das provas decorrentes dos áudios degravados no relatório policial, seja porque não houve interceptação telefônica no caso, mas apenas busca exploratória no celular apreendido em posse do réu, com autorização judicial, como porque o aparelho esteve à disposição da defesa, que não manifestou impossibilidade de acesso durante a instrução probatória.

Não obstante a pequena quantidade de munições apreendida e a ausência de arma de fogo, descabe reconhecer a atipicidade da conduta em relação ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento, já que a munição foi encontrada em contexto envolvendo a traficância de drogas, não restando demostrada a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Se as circunstâncias da prisão evidenciam que o acusado é pessoa dedicada à atividade criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Caio Souza Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da ação penal n.
1002735-21.2021.8.11.0050
, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, a declaração de nulidade da revista pessoal realizada pelos policiais militares, e, consequentemente, a imprestabilidade das provas dela obtidas. Além disso, sustenta a ilegalidade da quebra de sigilo do aparelho celular sem autorização judicial e sem que a defesa tivesse acesso à integralidade dos áudios captados.

No mérito, requer a absolvição pela atipicidade da conduta em relação ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas, já que preenchidos os seus requisitos, com a devida retificação da pena (Id. 229611749).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu a preliminar arguida e, no mérito, sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 229611752).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 231429654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 25 de agosto de 2021, no período noturno, em frente ao estabelecimento comercial “
Boate Ocean Drive
”, situado na avenida Amazonas, bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Campo Novo do Parecis, o acusado
Caio Souza Silva

trazia

consigo, com a finalidade mercantil, dez papelotes de cocaína em pó, pesando 4,95g e oito trouxinhas com peso bruto de 5,16g de maconha, drogas de uso proscrito, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Consta que a polícia militar recebeu informação de que na Boate Ocean Drive estava o suspeito de ter participado do crime de homicídio ocorrido semanas antes e, que, ele estava comercializando substância entorpecente, de modo que para lá se dirigiu uma guarnição policial.

Ao chegarem no local, os policiais militares aguardaram a saída do denunciado.

Ao sair da boate, o acionado foi abordado pela guarnição e, durante revista, foram encontrados 10 papelotes de substâncias análogas à cocaína, 6 porções de substâncias análogas à maconha, a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em notas picadas e 01 munição de calibre .09mm.

Por conta dos fatos e do flagrante, o denunciado foi conduzido até a delegacia com voz de prisão (...)
” (Id. 229611239).

Diante desses fatos, o acusado Caio foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 165 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente,
a
nulidade da busca pessoal ocorrida por ocasião da prisão em flagrante
, já que violou o direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do acusado, em evidente afronta ao disposto no art. 240, § 2o, do CPP, pois não havia fundadas suspeitas que justificassem a ação policial, baseando-se exclusivamente em denúncias anônimas.

Entretanto, os policiais que participaram da prisão em flagrante revelaram em juízo que o apelante já era investigado pelo suposto envolvimento em um crime de homicídio, com participação de organização criminosa, e era conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas.

Assim, diante da notícia de que o suspeito estaria comercializando drogas na boate “
Ocean Drive
”, os policiais empreenderam diligência e abordaram o acusado quando saía do estabelecimento em uma motocicleta, ocasião em que, após revista pessoal, encontraram dez papelotes de substância análoga à cocaína, seis trouxinhas de maconha, prontas para a venda, além da quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em notas picadas e uma munição de calibre 09mm.

Logo, a dinâmica que conduziu a busca pessoal demonstra que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, respeitando as diretrizes da legislação processual penal, de modo que não ficou evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda da denúncia anônima especificada, que delatava o nome do acusado e o local da venda da droga, conjuntamente com as circunstâncias factuais apresentadas.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. No caso, a busca pessoal/veicular está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo (motocicleta). Desse modo a

denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa
(...)
” (STJ – AgRg no HC n. 814.902/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29.5.2023).

Portanto, as exigências contidas no art. 240, § 2o, do CPP, foram devidamente observadas pelos policiais militares, sobretudo porque a suspeita sobre o acusado não era infundada, tanto que trazia consigo drogas, o que, por certo, legitima a ação policial.

Em seguida, a Defensoria Pública suscitou a nulidade por cerceamento de defesa, pois “
não houve a disponibilização da decisão que autorizou a interceptação telefônica, impossibilitando a defesa de averiguar a fundamentação utilizada pelo Juízo que determinou a diligência, ficando a defesa cerceada de verificar os telefones acessados e, especialmente, o período de acesso
”.

Acrescenta ainda que “
no Relatório apresentado pela autoridade policial consta apenas trechos de supostas conversas, sem que fosse trazida à colação quaisquer das mídias apontadas, situação essa que desequilibra a paridade de armas, pedra angular do processo penal
”.

Entretanto, ao contrário do afirmado nas razões recursais, no caso não houve interceptações telefônicas, mas busca exploratória no aparelho celular apreendido em posse do acusado Caio, na data da sua prisão, diligência devidamente autorizada pela decisão de Id. 229611722, pp. 78-81.

Ademais, ainda que a defesa afirme que não teve acesso à integralidade dos áudios degravados no relatório policial de Id. 229611722, pp. 85-94, certo é que o aparelho celular permaneceu à disposição durante toda a instrução processual, na delegacia de polícia de Campo Novo dos Parecis, porém, em nenhum momento foi requerido pela defesa o acesso aos dados.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares suscitadas.

Em seguida, a defesa requereu a
absolvição por atipicidade de conduta em relação ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido
, sustentando que “
não fora apreendida nenhuma arma de fogo e conforme o entendimento jurisprudencial já pacificado é de que, ter em depósito munição, sem que haja apreensão de arma de fogo, torna atípica a conduta
”.

Todavia, conquanto tenha sido apreendida apenas
uma munição
, desacompanhada da arma de fogo, o objeto foi apreendido em contexto de narcotraficância, motivo pelo qual o apelante também foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
Na hipótese dos autos, embora com o embargado tenha sido apreendida apenas uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade
.
3. Embargos de Divergência providos, agravo regimental provido e recurso especial desprovido” (EREsp n. 1.856.980/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 30/9/2021), destaquei.

À semelhança, colaciono julgado desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006, E ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – DENÚNCIA ANÔNIMA COM VIGILÂNCIA DO LOCAL – POLICIAIS QUE VISUALIZARAM A REALIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA PESSOAL REALIZADA APÓS FUNDADA SUSPEITA – DISPOSIÇÃO DOS ARTS. 240, §2o, E 244, DO CPP – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PREMILIAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO – ASSOCIAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – ANEMIA PROBATÓRIA – ESTABILIDADE E PERENIDADE NÃO EVIDENCIADOS – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MUNIÇÃO APREENDIDA NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO REVELADO – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 4. Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de
não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta
”. (AgRg no REsp n. 2.026.150/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022)”
(TJMT – Apelação n. 0006427-28.2019.8.11.0046, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 10.3.2023).

Inviável, portanto, o acolhimento da tese de atipicidade material do fato quanto ao delito de porte ilegal de munição de uso permitido.

Em caráter subsidiário, a defesa requereu a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico
(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), sustentando que o recorrente é primário, de bons antecedentes, não integra organização criminosa ou se dedica à atividade criminosa.

Convém ressaltar que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No caso
,
conforme bem explicitado na sentença, os elementos probatórios levantados durante a instrução processual denotam que o acusado Caio é pessoa dedicada à atividade criminosa, especialmente os relatos dos policiais em juízo e o relatório de Id. 229611722, pp. 85-94, que aponta o possível envolvimento do réu com organização criminosa volta à venda de drogas ilícitas.

Logo, demonstrado que o acusado é pessoa dedicada a atividades criminosas, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024